Tribunal: TCU
Processo: 006.149/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 4a BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Apurar o dano ao Erário referente a todos os valores recebidos indevidamente a Título Pensão Militar e outros benefícios que porventura tenha recebido (ex:auxílio funeral), no período de NOV 21 a JAN 24, pelo Pens Mil ANTONIO DA SILVA CORREIA, CPFXXX.386.273-XX, Prec/CP 98-3530102, tendo em vista que foi declarada a nulidade da escritura de união estável, firmada com o instituidor da pensão o "de cujus" CHARLES RAMOS. (no da TCE no sistema: 2343/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Brigada de Infantaria Leve - Montanha em desfavor de Antônio da Silva Correia, dado o recebimento de pensão militar instituída por Charles Ramos, bem como de outros benefícios que porventura tenham sido recebidos (ex.: auxílio-funeral); Considerando que o responsável ocupa o polo passivo processual na condição de companheiro do "de cujus", no período de novembro de 2021 a janeiro de 2024; Considerando que não detinha direito a amparar a concessão de benefícios, uma vez que foi declarada a nulidade da escritura de união estável firmada com o instituidor da pensão, conforme decidido nos autos da Apelação Cível no 1.0000.21.086421-1/002, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG); considerando que, em decorrência dessa decisão judicial, foi instaurada sindicância (Portaria no 7 - Asse Ap As Jurd/4a Bda Inf L Mth, de 27/2/2024), a qual concluiu que todos os pagamentos efetuados a Antônio da Silva Correia, a título de pensão militar, no período de 1o/12/2021 a 1o/2/2024, assim como outros benefícios recebidos como companheiro do instituidor (a exemplo do auxílio-funeral), configuraram recebimento indevido de valores e, consequentemente, resultaram em dano ao erário público; considerando que, após o cancelamento da pensão militar, Antônio da Silva Correia ajuizou ação contra a União na Justiça Federal de Minas Gerais (6a Região), registrada sob o no 6001574-53.2024.4.06.3801, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito de receber pensão militar por morte, na condição de companheiro de Charles Ramos; considerando que foi proferida sentença favorável ao autor, condenando a União a conceder a referida pensão a Antônio da Silva Correia, decorrente do óbito do servidor Charles Ramos, bem como a pagar as diferenças vencidas desde 17/11/2020 (data do óbito); considerando que, embora a referida decisão judicial ainda não seja definitiva, no momento, a Justiça reconheceu a qualificação de Antônio da Silva Correia como companheiro de Charles Ramos, conferindo-lhe o direito ao recebimento da pensão por morte; considerando que, diante desse cenário, faz-se necessário o sobrestamento do presente processo até que haja decisão final na ação judicial em curso, em conformidade com os arts. 1o, inciso I, 10, §1o, e 11 da Lei no 8.443/1992, combinado com o art. 157 do Regimento Interno do TCU e o art. 47 da Resolução TCU no 259/2014; considerando que, à luz da regra contida nos incisos I e II do art. 7o da Resolução TCU no 344/2022, é possível suspender o julgamento das contas enquanto houver decisão judicial vigente que inviabilize a apuração do dano ou da irregularidade (inciso I) ou quando o Tribunal de Contas não puder agir em razão de fatos alheios à sua vontade (inciso II); considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público manifestaram-se favoravelmente ao sobrestamento do julgamento deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, e em conformidade com os pareceres constantes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as medidas a seguir especificadas: 1. Processo TC- Processo 006.149/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio da Silva Correia (XXX.386.273-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Pagamento do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente tomada de contas especial até que seja reformada a decisão judicial favorável a Antônio da Silva Correia e/ou proferida decisão definitiva no âmbito do Processo 6001574-53.2024.4.06.3801, atualmente, em trâmite na 2a Vara Federal de Juiz de Fora/MG; 1.7.2. suspender a contagem do prazo de prescrição durante o sobrestamento do julgamento do presente processo, com base no art. 7o, incisos I e II, da Resolução-TCU 344/2022, tendo em vista que há, no momento, sentença judicial proferida em favor de Antônio da Silva Correia que lhe assegura o pagamento da pensão desde 17/11/2020; 1.7.3. informar o teor desta deliberação ao Centro de Pagamento do Exército e ao responsável.